Tribunal: TJES
Processo: 0010282-79.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010282-79.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNY SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010282-79.2016.8.08.0021

APELANTE: JONNY SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Tratando-se de crime de receptação, “se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

2. “Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtivae
ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico” (AgRg no HC n. 711.008/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0010282-79.2016.8.08.0021

APELANTE: JONNY SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONNY SILVA ROSA

em face da r. Sentença, (doc. 00102827920168080021, pp. 195/198), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
180,
caput
,
do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, além da pena
de

10
(
dez
) dias-multa, sendo cada dia-multa

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00102827920168080021, pp. 213/229), o apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem, afirmando que o valor pago pelo aparelho decorre do seu estado de conservação. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a absolvição. Subsidiariamente, busca a desclassificação para a conduta do art. 180, §3º, do Código Penal, com a aplicação do perdão judicial previsto no art. 180, §5º, do Código Penal. Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Em contrarrazões (doc. 00102827920168080021, pp. 232/237), o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo parcial provimento, reconhecendo-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 180, §5º, do Código Penal. No mesmo sentido é o Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva (ID 3326615).

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/9/2016, a vítima Fabiano Viola Maio teve seu aparelho de telefone celular, marca Samsung, Modelo Galaxy ON7, furtado. Contudo, no dia 20/9/2016, logrou êxito em localizar o bem em um Lava Jato, no Bairro Ipiranga, Município de Guarapari, acionando, então, a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o apelante na posse da coisa furtada, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega que desconhecia a origem ilícita do bem, que pagou um pequeno valor pelo objeto, uma vez que se tratava de coisa usada. Deste modo, ausente a intenção específica de adquirir coisa que devia saber ser produto de crime, requer a absolvição.

Em que pese o esforço da parte, não vislumbro os elementos necessários a se sobreporem aos fundamentos expostos na sentença que embasaram a condenação do recorrente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada I) pelo Auto de Apreensão (doc. 00102827920168080021, p. 21) e Auto de Restituição (doc. 00102827920168080021, p. 35).

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em interrogatório (mídia em anexo), o apelante afirmou que comprou o aparelho de celular de um indivíduo chamado Bruno, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo não sabe dizer o local da residência do vendedor. Argumenta que não achou estranho a desproporção entre o valor pago e o valor avaliado do bem.

Ressalta-se, ainda, o depoimento prestado pelo recorrente na esfera policial, na qual informa “que não sabe informar o valor de um telefone do mesmo modelo na loja e que Bruno informou que o valor do aparelho era de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (doc. 00102827920168080021, pp. 23/24).

A vítima e o Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante confirmam que o recorrente estava na posse do bem furtado, afirmando que teria comprado o aparelho de telefone celular pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Esclareço aos Eminentes Pares, que compartilho do entendimento de que tratando-se de crime de receptação,
“se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa compraria um aparelho de celular avaliado no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de uma pessoa que conhece apenas pelo nome, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Prosseguindo, requer a parte a aplicação da benesse prevista no art. 180, §5º, do Código Penal, afirmando ser o réu primário e de pequeno valor a coisa receptada.

Estabelece o art. 180, §5º, do Código Penal, que
“na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.”
.

Paralelamente, o art. 155, §2º prevê “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

De acordo com o sítio eletrônico do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos)
1
, o salário-mínimo vigente no ano de 2016 era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais.

Deste modo, a despeito do apelante ser réu primário, ao tempo dos fatos, entendo que não é possível a aplicação do art. 180, §5º, segunda parte, do Código Penal, uma vez que o valor do bem ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em igual sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV -
Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado, não pode ser considerado irrisório, já que
equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância.

V - Desacertada a incidência do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal, eis que demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes.

2. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 711.008/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do Código Penal), entendo que assiste razão à defesa.

Conforme observo da sentença, as circunstâncias judiciais foram todas valoradas como neutras. O réu era primário ao tempo dos fatos.

Assim, tratando-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, cuja pena foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, possível a substituição da pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a sentença para substituir a pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução
.

É como voto.

1
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2015/notaTec153SalarioMinimo2016.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)